Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-88.2020.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800079-88.2020.8.14.0030

APELANTE: MANOEL SANTANA DA LUZ BORGES

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 608 DO STF. CONTRATO ENCERRADO APÓS O JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO. DIREITOS LIMITADOS. CONTRATAÇÃO NULA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO DA DATA DE AJUIZAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Manoel Santana da Luz Borges contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso, nos autos de ação de cobrança envolvendo depósitos de FGTS e verbas decorrentes de contratação temporária.

2.

O embargante alega omissão quanto à aplicação de precedentes do STF (Temas 608, 551 e 1344), bem como erro material na indicação da data de ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar precedentes vinculantes do STF acerca da prescrição do FGTS e dos direitos de servidores temporários.

2.

Verificar a existência de erro material na indicação da data de ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia, aplicando corretamente o entendimento do STF quanto à prescrição quinquenal do FGTS (Tema 608), tendo em vista que o contrato foi encerrado após o julgamento do ARE 709.212/DF.

2.

Inaplicável a regra de transição, pois o direito à cobrança integral somente se tornou exigível com a rescisão contratual, ocorrida após a modulação dos efeitos.

3.

Quanto aos direitos de servidores temporários, a decisão observou a jurisprudência vinculante do STF, que limita os efeitos da contratação nula ao pagamento de salário e FGTS, afastando vantagens típicas de servidores efetivos.

4.

Inexistem omissões, contradições ou obscuridades, sendo inviável a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

5.

Configurado erro material quanto à data de ajuizamento da ação, devendo ser corrigida de 19/04/2020 para 11/11/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

2.

Tese de julgamento:

3.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia à luz de precedentes vinculantes do STF, sendo incabível a rediscussão do mérito em embargos de declaração.

4.

É possível a correção de erro material de ofício ou mediante embargos, quando verificada inexatidão na indicação de dados objetivos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 709.212/DF (Tema 608); STF, RE 1.336.848 (Tema 1189); STF, RE 765.320 (Tema 916).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
MANOEL SANTANA DA LUZ BORGES
em face do Acórdão de (ID nº 33671794), por meio do qual conheci do recurso e neguei provimento,
nos autos da Ação de Cobrança.

Nos presentes embargos, o recorrente alega a existência de omissão, erro material e negativa de prestação jurisdicional, especialmente por não terem sido observados precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, notadamente os Temas 608, 551 e 1344.

Sustenta que houve omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos do Tema 608 do STF, referente ao prazo prescricional do FGTS, defendendo que, como a ação foi ajuizada em 11/11/2019, ainda dentro do período de transição, deveria ser considerada a prescrição trintenária ou a regra mais benéfica.

Aponta, ainda, que o acórdão deixou de observar o entendimento firmado nos Temas 551 e 1344, relativos à extensão de direitos a servidores temporários em caso de desvirtuamento da contratação, o que configuraria omissão relevante.

Além disso, alega erro material na decisão embargada quanto à data de ajuizamento da ação, que teria sido equivocadamente considerada como 19/04/2020, quando, na verdade, ocorreu em 11/11/2019, conforme comprovação nos autos, o que impacta diretamente na análise da prescrição.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e corrigir o erro material apontado, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de anular o acórdão embargado e possibilitar novo julgamento com o provimento do agravo interno

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 34870555).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em exame, o embargante sustenta que a decisão contém omissões e erro material, especialmente por não ter observado precedentes vinculantes do STF sobre prescrição do FGTS e direitos de servidores temporários, bem como por ter considerado incorretamente a data de ajuizamento da ação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS).
COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

A definição da prescrição quinquenal, em razão da manifestação vinculada do STF, afasta qualquer discussão sobre o tema.

No bojo do julgamento supracitado, foi esclarecido que:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.”

Com efeito, no presente caso, o agravante foi admitido temporariamente pelo Município de Marapanim em 01/03/1984 para a função de Motorista, sendo dispensado em 2017. A data da decisão do ARE nº 709.212/DF foi 13 de novembro de 2014.
O termo inicial da pretensão para o recolhimento do FGTS se consolida, em sua integralidade, com a extinção do contrato de trabalho.
Como o vínculo contratual do autor foi encerrado em 2017, ou seja,
após
a data do julgamento do ARE nº 709.212/DF, aplica-se à espécie, diretamente, o prazo prescricional quinquenal.

O argumento da parte de que o contrato se iniciou antes da decisão do STF e, portanto, deveria ser aplicada a regra de transição do prazo trintenário, não prospera, pois a regra dos "prazos em curso" se aplica àqueles em que o prazo prescricional
já havia começado a fluir e estava em andamento
na data da modulação, o que não é o caso aqui, dado que o direito à cobrança integral se tornou exigível apenas com a rescisão do contrato, em data posterior.

Assim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF (Tema 608), definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança de FGTS contra a Fazenda Pública é o quinquenal (Decreto nº 20.910/32).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, reforçando a incidência do prazo prescricional quinquenal, firmando a seguinte tese:

"O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932."

Desse modo, a sentença, ao aplicar a prescrição quinquenal para os depósitos de FGTS devidos, agiu em plena conformidade com a jurisprudência vinculante do STF, devendo ser mantida neste particular.

No que concerne à alegação relativa aos direitos dos servidores temporários, a decisão embargada mostrou-se clara e devidamente fundamentada sobre a matéria, razão pela qual se colaciona o seguinte excerto do julgado:

“Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a nulidade do contrato firmado entre as partes, em razão da ocupação de cargo público sem a prévia aprovação em concurso público,
limita os direitos do servidor temporário.
A mais alta Corte de Justiça reconhece, nesses casos, o direito ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, sem a incidência de multas ou demais consectários típicos de verbas trabalhistas.

Diante disso, a sentença deve ser mantida, pois está em conformidade com o entendimento do STF, afastando, portanto, qualquer fundamento que sustente o pedido de conversão das licenças-prêmio em pecúnia.

Em recente decisão, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, o STF firmou a tese de que a contratação temporária irregular não gera o direito ao reconhecimento de tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço, ou qualquer outro benefício relacionado à permanência no serviço público, reafirmando a orientação fixada no RE 596.478-RG no sentido de que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A propósito:

"Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)"

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário".

O STF também já se posicionou no sentido de que os contratos temporários nulos não asseguram o direito a licenças-prêmio ou reflexos financeiros em outras verbas remuneratórias, salvo no que tange ao salário diretamente devido pelo tempo trabalhado:

"ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF,
não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS.
2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial. (STF - RE: 1358592 MG 5032564-42.2017.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)"

No caso em questão, a autora foi contratada como servidora temporária, o que, segundo a jurisprudência vinculante do STF, impede o reconhecimento de benefícios exclusivos de servidores efetivos, como o adicional por tempo de serviço, a licença-prêmio, dentre outras verbas como o abono PIS/PASEP”.

Por fim, quanto à alegação de erro material, assiste razão ao embargante, tendo em vista que o acórdão embargado considerou, equivocadamente, como data de ajuizamento da ação o dia 19/04/2020, quando, na verdade, a demanda foi proposta em 11/11/2019, conforme consta dos autos, devendo ser corrigido o referido equívoco.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento
,
tão somente para sanar o erro material apontado
, a fim de corrigir a data de ajuizamento da ação, fazendo constar como correta a data de 11/11/2019, em substituição à data equivocadamente registrada como 19/04/2020 no acórdão embargado, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da decisão, por inexistirem as alegadas omissões ou contradições.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 18/05/2026